Tribunal: TJBA
Processo: 8050597-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050597-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMAS 919 E 1235 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços de telecomunicações contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Simões Filho, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada para afastar a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs), determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento cobrada pelo Município sobre ERBs, à luz dos Temas 919 e 1235 do Supremo Tribunal Federal, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, com consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o aprofundamento exauriente no mérito da execução fiscal originária, sob pena de supressão de instância.

4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas por prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado e a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 919 da repercussão geral, fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, modulando, contudo, os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A execução fiscal em exame foi ajuizada em 2017, visando à cobrança de créditos tributários referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, circunstância que atrai a incidência da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A aplicação automática da tese firmada no Tema 919 encontra óbice na eficácia temporal do precedente, exigindo análise fática e normativa específica acerca da legislação municipal instituidora da exação, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8. A alegação de usurpação da competência privativa da União demanda a verificação acerca da natureza da taxa cobrada, notadamente se vinculada ao funcionamento de serviços de telecomunicações ou ao exercício do poder de polícia municipal sobre uso e ocupação do solo urbano, o que pressupõe dilação probatória.

9. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida de plano pela agravante mediante prova inequívoca capaz de afastar a exigibilidade do crédito tributário.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF, tem reconhecido a impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade em hipóteses que demandem análise aprofundada da legislação local e da efetiva natureza da taxa cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é admissível na execução fiscal quando a matéria alegada for de ordem pública, demonstrada por prova pré-constituída e prescindir de dilação probatória.

2. A tese firmada pelo STF no Tema 919, relativa à competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, submete-se à modulação de efeitos fixada pela Corte, não afastando automaticamente cobranças anteriores à publicação da ata de julgamento.

3. A discussão acerca da natureza da Taxa de Fiscalização e Funcionamento incidente sobre ERBs, especialmente quanto à distinção entre fiscalização de serviços de telecomunicações e exercício do poder de polícia municipal, demanda instrução probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, Tema 1235; TJ-BA, AI nº 8065673-80.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8005266-74.2024.8.05.0000; TJ-BA, ED nº 8000093-96.2022.8.05.0240; TJ-BA, AGV nº 8000394-55.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050597-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLARO S.A. e como agravado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora